Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708372-70.2020.8.07.0018 APELANTE: DAVINO ALVES CAVALCANTE, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DAVINO ALVES CAVALCANTE DECISÃO Ao apelante para complementar o valor das custas processuais, consoante valor atribuído à causa – R$ 90.715,45 – (id 30879169), no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 7o). Anote a secretaria o valor da causa retificado (R$ 90.715,45), conforme petição id 30879169. Após, conclusos. I. Brasília, 26/08/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR